Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710813-31.2023.8.07.0014 RECORRENTES: SAFRA SEGUROS GERAIS S.A., BANCO SAFRA S A RECORRIDA: FARIAS HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. RESTITUIÇÃO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONTRATO. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. NÃO RENOVAÇÃO. COBRANÇA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ASTREINTES. NECESSIDADE. “QUANTUM”. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. Aplica-se o CDC quando a empresa contratante é a destinatária final do seguro contratado, sem o incluir em seus serviços e produtos oferecidos, ostentando clara relação de consumo. 2. Consoante previsão dos arts. 421 e 422 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, onde os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé. 3. A inversão do ônus probatório não se opera automaticamente apenas por existir uma relação de consumo. Há a necessidade se demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou a verossimilhança de suas alegações, consoante previsão do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A instituição financeira que mantém descontos indevidos na conta do cliente, mesmo após diversos requerimentos de suspensão, responde por má-fé e deve restituir em dobro mencionados valores. 5. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 6. A decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível, a qualquer tempo e até mesmo de ofício sua revogação quando se torna desnecessária, ou a modificação do seu valor quando irrisório ou exorbitante. 7. Verificado que o valor fixado para as astreintes no caso concreto é elevado, sua redução se impõe, inclusive, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. As partes recorrentes alegam violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a interpretação restritiva adotada pela decisão contraria a função social do contrato. Destacam que a retenção dos valores através das "travas bancárias" se baseou em um acordo contratual que visava garantir o cumprimento das obrigações. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Chalfin, OAB/DF 49.965. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 65488972). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63482344): “(...) Consoante as provas trazidas com a petição inicial, logo no início do mês de abril de 2023, subsequente ao término dos descontos relativos ao período de vigência do contrato de ID 60377484 (fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023), a apelada, formalmente, manifestou o desinteresse na sua renovação, requerendo a descontinuidade dos descontos mensais (ID 60377488). Todavia, a instituição bancária não suspendeu os débitos, em que pesem reiteradas solicitações posteriores no mesmo sentido. (...) Destarte, presente o direito da autora em ser ressarcida dos descontos que se tornaram indevidos a partir do seu desinteresse na renovação do ajuste. Além disso, também deve ser mantido o entendimento de que houve má-fé por parte dos apelantes, a justificar a restituição em dobro, pois, deixaram de atender aos diversos requerimentos para cessar com os descontos (ID 60377496), bem como à liminar concedida em 24/11/2023 (ID 60378124).” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021